Tribunal: TCU
Processo: 025.408/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento do débito e de multa em virtude de irregularidades observadas em auditoria realizada para verificar a regularidade da aplicação de recursos federais oriundos de convênios firmados nos exercícios de 2005 a 2010 para a operacionalização do "Programa do Leite".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1745/2017-TCU-Primeira Câmara , corrigido pelo Acórdão 7401/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito os itens 9.1 a 9.6 do acórdão recorrido, mantendo-se inalterados os demais termos desse decisum; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares as contas da empresa Indústria e Comercio do Laticínio Dice Ltda., dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.